Tribunal: STF
Processo: Rcl 43570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Ana Maria de Oliveira Ribeiro em face de decisão proferida pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0255687-87.2011.8.19.0001, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ter sido por ela interposto um primeiro recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pela Terceira Vice-Presidente do TJRJ, aplicada a sistemática da repercussão geral. Em seguida a reclamante manejou agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissibilidade do apelo extremo, em decisão proferida pelo Órgão Especial daquela Corte de Justiça.
    Contra essa decisão a reclamante interpôs novo recurso extraordinário, não conhecido, ao fundamento de esgotada a jurisdição da Terceira Vice-Presidente do TJRJ, a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC.
    A reclamante esclarece que “ante tal decisão absurda foi manejado o competente Agravo no Recurso Extraordinário, previsto no Art. 1.030, § 1º do CPC”, “tendo sido prolatada a decisão que é objeto da presente Reclamação”, por meio da qual não conhecido o agravo.
    3. Aponta a usurpação da competência desta Suprema Corte na análise do referido agravo em recurso extraordinário, “pelo que para a preservação de tal competência, mormente em caso como o em tela onde se encontra presente tanto a Flagrante Ilegalidade como a Teratologia, faz se cabível a presente Reclamação”.
    Afirma não ter sido aplicado na decisão reclamada qualquer precedente do STF, a afastar o regime de recursos repetitivos.
    Nesse contexto, argumenta que “nossa Reclamação não tem por objeto decisão acerca da admissibilidade de Recurso Extraordinário, e muito menos de decisão que aplicou o Regime de Recursos Repetitivos, sequer havendo qualquer referência a qualquer precedente, pelo que o entendimento desposado nos precedentes trazidos na decisão objeto de Reclamação, nada tem a ver com o caso em tela”.
    4. Requer, em liminar, a suspensão da decisão reclamada até julgamento da presente reclamação. No mérito, requer a procedência da reclamação, “de forma que seja determinado o seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário para o STF”.
    Pugna, por fim, pela concessão de assistência jurídica gratuita. 
    5. Prestadas as informações pela autoridade reclamada (edoc. 31)
    6. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, pugnando pela improcedência da reclamação (edoc. 33).
    7. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    4. A controvérsia circunscreve-se à alegada usurpação da competência desta Suprema Corte para análise de agravo em recurso extraordinário. No caso, a reclamante pretende alcançar a admissibilidade de seu apelo tendo em vista o suposto equívoco da Corte de origem quanto ao seu cabimento.
    5. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto pela ora reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do ARE nº 748.371 (Tema 660) e do AI nº 791.292 (Tema 339), sob a sistemática da Repercussão Geral. Reproduzo ementa do acórdão que, ao exame do agravo interno, manteve a inadmissão do apelo extremo:
    “Agravo Interno interposto com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão desta Terceira Vice-Presidência, que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com base nos Temas nº 339 e 660 do STF - Correta aplicação das teses fixadas nos Temas nº 339 (“Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”) e 660 (“Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas constitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”) – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido ”. (Destaquei)
    6. Na sequência, após rejeitados os embargos de declaração, a ora reclamante interpôs novo recurso extraordinário. A Terceira Vice-Presidente da Corte Estadual não conheceu do novo recurso, já esgotada sua jurisdição. Confira-se:
    “Trata-se de recursos especial (fls.1.117/1.135) e extraordinário (fls.1.169/1.187), interpostos em face de acórdão prolatado pelo Órgão Especial (fls.1.078, integrado pelo de fls.1.111), no julgamento do agravo interno interposto contra decisão da 3ª Vice-Presidência que aplicou a sistemática dos recursos repetitivos e negou seguimento ao recurso extraordinário (fls.580/582). 
    Vale lembrar que, à luz do artigo 1.030, §2º, do CPC/2015, a jurisdição desta Terceira Vice-presidência se esgotou no Órgão Especial ao decidir por manter a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, no julgamento do agravo interno. 
    Desse modo, DEIXO DE CONHECER dos recursos, eis que manifestamente incabíveis. 
    Baixem os autos, de imediato, ao juízo de origem. ”. 
    7. Não obstante, a reclamante manejou agravo em recurso extraordinário, o qual tampouco foi conhecido, em razão de seu manifesto descabimento, em decisão com o seguinte teor (ato reclamado):
    “Trata-se de agravos previstos no art. 1042 do CPC interpostos em face de decisão que deixou de conhecer dos recursos especial e extraordinários que, por sua vez, foram interpostos contra acórdão prolatado pelo Órgão Especial (fls.1.078, integrado pelo de fls.1.111), no julgamento do agravo interno interposto contra decisão da 3ª Vice-Presidência que aplicou a sistemática dos recursos repetitivos e negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 580/582). 
    Os recursos, porém, são manifestamente incabíveis, senão confira-se a exceção do art. 1.042, caput, in fine:
    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
    Com efeito, a denegação de seguimento (ou seja, decisão nos termos do Art. 1.030, inciso I) a recurso com base em entendimento firmado em sede de regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos não enseja agravo em Recurso Extraordinário nem agravo em Recurso Especial. 
    Outrossim, a jurisdição desta Terceira Vice-presidência se esgotou no Órgão Especial, quando do julgamento do agravo interno, ao decidir por manter a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, §2º, do CPC/2015. 
    Nessas circunstâncias, a única solução é o não conhecimento dos incabíveis agravos do art. 1.042, conforme sedimentado assim pelo Eg. Supremo Tribunal Federal como pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça: 
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF.AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO- CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (Rcl 30.877 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2018). 
    [...]
    À conta dessas considerações, NÃO CONHEÇO dos agravos em recursos especial e extraordinário.” (Destaquei)
    8. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões proferidas por Presidentes ou Vice-Presidentes de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    9. Ainda sob a égide do CPC/1973, este Pretório Excelso, ao julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como das Reclamações 7.569 e 7.547, assentou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    10. Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, unicamente o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja fundamentado em entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    Nesse sentido, elucida o Ministro Celso de Mello, que “o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I)” (Rcl 34.750, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 15.5.2019, destaquei).
    11. Do mesmo modo, incabível a interposição de novo recurso extraordinário – e de posterior ARE –, da decisão que negou provimento agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral, a impedir burla à referida sistemática.
    12. Nesse contexto, o não encaminhamento, na espécie, do ARE interposto contra decisão que não conheceu do segundo apelo extremo que, a seu turno, fora interposto contra decisão colegiada que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    13. Inaplicável portanto, a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017).
    Por elucidativo, transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, ao exame do ARE 1.209.712, publicada em 28.6.2019:
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.”
    14. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015. Não há, portanto, usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora